Tribunal: TJDFT
Processo: 0758094-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Direito penal. Juizados especiais criminais. Lesão corporal. Agressão física em estabelecimento prisional. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, em razão de agressões físicas perpetradas contra companheiro de cela, consistentes em socos e chutes, com resultado lesivo comprovado por exame pericial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal.
III. Razões de decidir
3. Comete o crime de lesão corporal aquele que, no interior de estabelecimento prisional, agride fisicamente companheiro de cela com socos no rosto e chutes no corpo, causando-lhe lesões corporais, motivado por desentendimento relacionado a dívidas de marmitas.
4. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pela ocorrência policial, pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 81135777) e pelos depoimentos da vítima e da testemunha colhidos em Juízo, todos corroborados pela confissão do acusado de que iniciou as agressões por desavença entre os envolvidos.
5. O depoimento da vítima, prestado com segurança e riqueza de detalhes, é harmônico com as declarações do agente policial penal que realizou a escolta das partes e com a confissão do próprio acusado, que admitiu em Juízo ter dado início às agressões.
6. O laudo de exame de corpo de delito (ID 81135777), ao constatar equimose arroxeada em região malar esquerda com edema traumático associado e lesão em coxa esquerda, é compatível com a dinâmica dos fatos relatada pela vítima, afastando a tese da defesa de insuficiência probatória.
7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase, foi parcialmente compensada a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em face da multirreincidência do apelante, estabelecendo a pena definitiva em 4 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto. Dosimetria adequada.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.